Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pela ora agravada.
4. No caso em exame o recorrente constituiu novo núcleo familiar após o fim do relacionamento com a genitora da recorrida. Assim, além da recorrida, tem atualmente outras 3 (três) pessoas como dependentes, quais sejam, sua atual companheira e 2 (duas) crianças, de acordo com os documentos acostados aos autos. 4.1. Diante desse contexto o valor dos alimentos provisórios fixados no montante de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos mensais revela-se, de fato, além da possibilidade financeira ostentada pelo ora recorrente. Isso porque a quantia aludida corresponde a aproximadamente 1/3 (um terço) do valor dos rendimentos mensais recebidos pelo provedor, em favor apenas da recorrida, em detrimento de outras 3 (três) dependentes e do próprio recorrente, revelando a evidente desproporção na divisão dos rendimentos.
5. Por essa razão deve ser admitida a excepcional hipótese de redução dos alimentos provisórios, à vista dos elementos de prova produzidos pelo recorrente, ainda que unilateralmente.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.